Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDO COM NATUREZA RECONVENCIONAL. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não obstante o Código de Processo Civil, em seu artigo 343, possibilite que a reconvenção seja apresentada na contestação, tal instituto possui natureza jurídica de ação, na qual o réu manifesta pretensão própria, o que leva a uma ampliação objetiva do processo. A reconvenção deve, portanto, atender aos requisitos inerentes à petição inicial, demandando a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais específicos para seu processamento. Nesse sentido, deve o juiz, em hipótese na qual a parte apresentou pedido na contestação com natureza reconvencional, sem explicitá-lo em tópico específico, deferir à parte demandada oportunidade de emenda para corrigir defeitos ou irregularidades sanáveis, a fim de evitar rejeição prematura do pedido (Enunciado 120, da II Jornada de Direito Processual Civil), nos termos dos artigos 139, inciso IX, e 321, ambos do Código de Processo Civil.